Tribunal: CARF
Processo: 10580.725635/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725635/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.152 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ZANDRA MARIA SOUZA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica e com o efetivo pagamento d
planos de saúde para poder afastar a glosa da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal no Rio de Janeiro I (DRJ/RJOI), acórdão no 12-105-025, de
29/01/2019 (e-fls. 90/94), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 6/7).
Intimado da referida decisão em 14/02/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 97), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 13/03/2019 (e-fls. 100/101), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725635/2018-21
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725635/2018-21

1. Que o plano de saúde da qual faz parte é em nome de LUCIANA SOUZA
CRUZ ME, ficando a senhora Ilana Souza Cruz responsável no recebimento
dos valores e quitações das fatura;
2. Afirma, rebatendo aos argumentos da autoridade de piso, que referida empresa
é optante pelo Simples Nacional, que não permite a dedução de despesas;
3. Por finalmente, afirma que teria declarado gastos com a sua filha que não mais
é sua dependente, remanescendo um saldo que entende que deveria ser
permitida a sua dedutibilidade no montante de R$ 12.809,04;
4. É o que importa relatar.
A recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 106/113.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar que foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam
sido realizados com o plano de saúde Bradesco que teriam sido efetuados em nome da sociedade
empresária LUCIANA SOUZA CRUZ ME, no montante de R$ 19.883,80.
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 93/94):
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725635/2018-21

No presente caso, a interessada, junto com sua impugnação, apresentou os seguintes
documentos:
- informação prestada por Luciana Souza Cruz, na qualidade de representante da
empresa LUCIANA SOUZA CRUZ ME, esclarecendo que a administração financeira
da Apólice de Seguro Saúde no 13955, Bradesco Saúde (CNPJ 92.693.118/0001-60), é
realizada pela estipulante srta. Ilana Souza Cruz, sendo os valores arcados por cada
colaborador individualmente a esse plano, no seu valor integral. O rateio seria feito
por cada colaborador e a fatura enviada para a srta. Ilana Souza Cruz, com
pagamentos feitos através deste rateio na conta-corrente da estipulante, eleita pela
empresa Luciana Souza Cruz ME para tal fim. Ao final, informa que a colaboradora
Zandra Maria Souza Cruz, ora contribuinte, arca com o valor total da mensalidade do
seu plano, sendo a empresa isenta de quaisquer aportes (fl. 09);
- Faturas Técnicas em nome do Bradesco Saúde, com discriminação dos valores
atinentes a cada beneficiário do plano de saúde, bem como identificando o valor global
mensal, com os boletos correspondentes (fls. 10/33) e
- Extratos de conta-corrente da contribuinte e, também, da srta. Ilana Souza Cruz (fls.
34/61).
Não obstante os referidos documentos, entendo que os mesmos se revelam insuficientes
para fins de dedução do valor de R$ 19.883,80 da base de cálculo do Imposto de
Renda.
Primeiramente, porque não obstante a contribuinte tenha declarado o referido gasto de
R$ 19.883,80 com o plano de saúde Bradesco Saúde (DAA/2014, em especial fl. 67),
fato é que o somatório das mensalidades atinentes à contribuinte, constantes das
Faturas Técnicas em nome do referido plano, totaliza R$ 12.635,66, sem considerar a
cobertura dental, e R$ 12.809,04 considerando tal cobertura, sendo tais montantes
muito inferiores ao total deduzido e glosado, salientando-se que não foram informados
dependentes na referida DAA/2014 (ver, em especial, fl. 64).
Prosseguindo, não obstante os extratos bancários trazidos aos autos pela interessada
indiquem a transferência mensal de diversos valores da sua conta-corrente para o de
Ilana Souza Cruz, fato é que não se pode precisar que tais transferências guardam
relação com as mensalidades relativas à impugnante, já que há divergência quanto às
quantias, se considerados os valores constantes das já referidas Faturas Técnicas.
Destaco, ainda, a relação de parentesco tanto de Ilana Souza Cruz quanto de Luciana
Souza Cruz com a contribuinte, que é mãe de ambas, como se constatou de pesquisas
aos sistemas informatizados da RFB.
Neste sentido, tendo em vista a divergência nos valores repassados, quando
comparados às mensalidades correspondentes ao plano de saúde, e sabendo-se, ainda,
que o montante declarado é muito superior ao somatório de tais mensalidades, entendo
que caberia à impugnante prestar os esclarecimentos devidos, o que não ocorreu.
Note-se que sequer a interessada fez uma vinculação das transferências bancárias com
as mensalidades do plano de saúde, o que mais ainda dificulta a conclusão de que tais
operações dizem respeito ao ressarcimento a este título (pagamento de plano de saúde),
como pretende a impugnante.
Ainda, tratando-se de plano empresarial, caberia a comprovação, nos autos, de que a
referida pessoa jurídica não se valeu desta despesa, igualmente, para fins de apuração
de IRPJ, o que implicaria dupla utilização do montante em lide, tanto pela pessoa
jurídica quanto pela pessoa física.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725635/2018-21

Destaco que as deduções se tratam de um benefício legal, de que resulta redução da
base de cálculo, o que pressupõe perfeita comprovação da efetividade das mesmas, por
documentos de robustez, sob pena do seu não aproveitamento para o fim pretendido.
Na ausência de documentação mais robusta que ateste que os pagamentos foram, de
fato, ônus do contribuinte, entendo que deva ser mantida a glosa integral do total de
R$ 19.883,80, declarado a título de despesas médicas. (negritei e sublinhei).
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725635/2018-21

Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725635/2018-21

Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725635/2018-21

de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado
não merece reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas
suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Na ausência de documentação mais robusta que ateste que os pagamentos foram, de
fato, ônus do contribuinte, entendo que deva ser mantida a glosa integral do total de
R$ 19.883,80, declarado a título de despesas médicas. (negritei e sublinhei).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital